Tribunal: TJBA
Processo: 8034797-45.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

IL-3

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034797-45.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELNATA RODRIGUES DE MELO

Advogado(s)
:
JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS

IMPETRADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros (5)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI, JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Elnata Rodrigues de Melo contra acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 8034797-45.2023.8.05.0000, no qual foi concedida parcialmente a segurança para anular uma questão objetiva de concurso público por violação ao edital. A embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto a teses jurídicas anteriormente suscitadas, requerendo a reforma do julgado.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão quanto aos fundamentos jurídicos apresentados pela parte embargante e se caberia, via embargos de declaração, rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou detalhadamente todos os pontos relevantes do Mandado de Segurança, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A mera inconformidade da parte com a decisão não autoriza a utilização dos embargos de declaração para reforma do julgado.
6. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
7. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração."

"A rediscussão do mérito da causa não é cabível por meio de embargos declaratórios."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1592147/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/08/2020; STJ, Corte Especial, EDcl no AgRg no REsp 1.107.573/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 15/06/2016; STJ, 1ª Turma, REsp 13.843-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos deste Mandado de segurança de nº
8034797-45.2023.8.05.0000

onde
foram opostos
esses
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
em que figuram como parte Embargante a
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
e parte Embargada
ELNATA RODRIGUES DE MELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 06 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator